Tribunal: STF
Processo: RE 1314387
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ICMS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IPI. II. PIS IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. IMUNIDADE. ISENÇÃO.
    1. A questão atinente à exigibilidade de ICMS deve ser discutida no âmbito estadual, competindo, no entanto, ao juízo federal a apreciação da exigência, pela autoridade aduaneira, de comprovação do recolhimento do ICMS para a efetivação do desembaraço aduaneiro.
    2. Em se tratando de importação de medicamento que, por ordem judicial, deve ser fornecido pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de pessoa acometida de moléstia, é de ser reconhecida a inexigibilidade de pagamento dos tributos federais incidentes na importação, nos termos do disposto no art.150, VI, da Constituição Federal e do art. 9º, inc. I, alínea ‘a’, da Lei 10.865, de 2004, e a inexigibilidade de comprovação de recolhimento de ICMS” (pág. 174 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 150, VI, a, e § 6°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “Affonso Sana Neto, menor impúbere, representado por seu pai Luís Afonso Trindade Sana, ajuizou a presente ação ordinária a fim de ver reconhecida a inexigibilidade de tributos (II, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação e ICMS), incidentes nas importações do medicamento nitisinona (nome comercial Orfandin).
    Restou incontroverso nos autos que:
    (a) o autor é portador da tirosinemia hereditária tipo 1 (doença do metabolismo da tirosina, que leva a uma insuficiência hepática progressiva e fatal), sendo vital para sua sobrevivência o uso contínuo do medicamento Orfandin, que tem por substância ativa a nitisinona (evento 1, LAUDO6 e RECEIT9);
    (b) em processo judicial que tramita perante a Justiça Estadual (processo n. 001/1.05.2413378-0), o Estado do Rio Grande do Sul foi obrigado ao fornecimento do medicamento ao demandante;
    (c) o Estado do Rio Grande do Sul por diversas vezes não cumpriu a determinação judicial, pelo que passou a ser efetuado depósito do valor do medicamento para importação do medicamento pelo próprio apelante.
    (d) o medicamento é classificado na posição nº 3004.90.69 da NCM.
    Como se vê, na peculiar situação dos autos, o medicamento, conforme determinado judicialmente, deve ser fornecido pelo Estado do Rio Grande do Sul.
    Ocorre que os entes federados têm garantido o direito à imunidade recíproca (art. 150, VI, da CRFB, que veda aos entes federados a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros), e o direito à isenção das contribuições ao PIS e COFINS nas importações por ele realizadas (art. 9º, inc. I, alínea ‘a’, da Lei 10.865, de 2004).
    É certo, pois, que, cabendo ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento (ainda que não seja ele quem importe diretamente o remédio), não se pode admitir a cobrança dos impostos incidentes na sua importação - os quais serão custeados posteriormente pelo próprio ente -, sob pena de violação aos dispositivos acima mencionados.
    Também é indevida a exigência de comprovação de recolhimento do ICMS, já que o Estado do Rio Grande do Sul, além de competente para instituição e cobrança do referido tributo, foi judicialmente responsabilizado pelo custeio da importação do medicamento.
    Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal:
    TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO. ICMS. IPI. PIS IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MERCADORIA. FÁRMACO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA VIDA. TOTAL AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
    1.Compete ao juízo federal a apreciação da exigência, pela autoridade aduaneira, de comprovação do recolhimento do ICMS para a efetivação do desembaraço aduaneiro. No caso dos autos, mostra-se infundada a exigência de comprovação do recolhimento do ICMS uma vez que Estado do Rio Grande do Sul, além de competente para instituição e cobrança do referido tributo, foi judicialmente responsabilizado pelo custeio da importação do medicamento. (TRF4,AG 5006860-89.2014.404.0000, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 13/05/2014).
    2. O ordenamento abrange hipóteses em que não há tributação sobre determinadas importações, justificadas para atingir objetivos e fundamentos essenciais ao Estado, ou em decorrência da ausência de capacidade contributiva dos sujeitos envolvidos. O presente caso constitui exemplo disso, em que a regular tributação mostra-se inviável diante da completa ausência de capacidade contributiva do autor, associada à concretização das normas constitucionais que lhe garantem o direito à vida e à saúde.
    3. À importação do medicamento subjudice deve-se estender a imunidade recíproca, pois atividade que a parte autora realiza com recurso do Estado do Rio Grande do Sul e como longa manus deste. 
    (TRF4,AC n. 5021265-39.2015.404.7100, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, DE16-12-2015)(grifos ausentes no original).
    TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO. ICMS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IPI. PIS IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. ISENÇÃO
    1.A Justiça Federal não possui competência para examinar a questão de mérito da exigibilidade do ICMS na importação de bens, podendo manifestar-se tão-somente quanto à legitimidade do ato da autoridade federal que exige o recolhimento prévio do tributo como requisito para o desembaraço aduaneiro 2. Mostra-se relevante o argumento de que o medicamento, por ordem judicial, deveria ter sido fornecido diretamente pelo Estado, que, ao realizar a importação, estaria imune aos impostos federais (art.150, VI, da CRFB/88) e isento das [sic].
    3. A isenção postulada busca tornar efetiva a decisão que determinou o fornecimento da medicação pelo Estado e evita onerar o próprio Estado com o pagamento desses tributos, uma vez que a parte, sendo onerada, poderia postular a complementação do depósito nos autos em que deferido o medicamento.
    (TRF4, AC n. 5012142-85.2013.404.7100, Relatora Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, DE 30-03-2015)(grifos ausentes no original).
    Impõe-se, pois, a reforma da sentença, julgando-se procedente a demanda para reconhecer a inexigibilidade de pagamento de tributos federais e a inexigibilidade de comprovação de pagamento de ICMS, incidentes na importação a que se refere a Licença de Importação nº 16/1417996-9 e nas importações subsequentes do medicamento Orfandin pelo autor” (págs. 170-172 do documento eletrônico 2).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.865/2004), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntica orientação, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 933.849/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.065.901/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.293.977/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.053.453/RS, de minha relatoria.
    Por fim, verifico que o Tribunal a quo afastou a cobrança dos impostos incidentes na importação discutida, sob o entendimento de que
    “[...] cabendo ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento (ainda que não seja ele quem importe diretamente o remédio), não se pode admitir a cobrança dos impostos incidentes na sua importação - os quais serão custeados posteriormente pelo próprio ente -, sob pena de violação aos dispositivos acima mencionados.
    A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.111.220-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator